Tribunal: TJSP
Processo: 2283625-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2283625-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é
impetrante ELIANE APARECIDA CORRER e Paciente LUIS RICARDO
JANA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283625-50.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 2283625-50.2019.8.26.0000 VOTO no 34.477
COMARCA: SÃO MANUEL
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 1502080-02.2019.8.26.0581
IMPETRANTE: ELIANE APARECIDA CORRER
PACIENTE: LUIS RICARDO JANA
HABEAS CORPUS ARTIGOS 129, § 9o E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

RELAXAMENTO
DO
FLAGRANTE

IMPOSSIBILIDADE

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS FLAGRANTE FORMALMENTE EM ORDEM.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR PERICULOSIDADE DO AGENTE GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO.
ORDEM DENEGADA.
A advogada Eliane Aparecida Correr impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que LUIS
RICARDO JANA sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo
Juiz da 1a Vara da Comarca de SÃO MANUEL que, nos autos da Ação
Penal no 1502080-02.2019.8.26.0581, em que está sendo acusado da
prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o e 147, ambos do
Código Penal, cometidos no âmbito doméstico, converteu sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283625-50.2019.8.26.0000
3
em flagrante em preventiva.
Alega a impetrante, em síntese, que a prisão
do paciente deve ser relaxada, pois não há prova da materialidade
dos crimes que lhe estão sendo imputados.
Afirma, ainda, que a fixação de medidas
cautelares diversas da prisão já seria suficiente para o caso em
questão.
Postula a concessão da ordem, para que a
prisão do paciente seja relaxada ou que lhe seja concedida
liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente LUIS RICARDO JANA foi denunciado
porque no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 23:30 horas, na
Rua Doutor João Nogueira Jaguaribe, no 308, Cidade e Comarca de
São Manuel, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Viviane de Fátima Ferreira, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve, com violência contra a mulher na forma da lei
específica.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, ameaçou sua companheira Viviane de Fátima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283625-50.2019.8.26.0000
4
Ferreira, de causar-lhe mal injusto e grave, com violência contra a
mulher.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e de acordo com informações extraídas dos
registros eletrônicos desta Corte, os autos aguardam a citação do
paciente.
Inicialmente,
não
se
verifica
qualquer
ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, pois se constata
estarem presentes prova da materialidade e suficientes indícios da
autoria delitiva. Assim a prisão se encontra formalmente em
ordem.
Às 85, o policial militar Luis Antonio da Silva
afirmou que ao chegar ao local dos fatos, avistou a vítima “toda
lesionada na face”. Afirmou, ainda, que a ofendida apontou o
paciente como o autor das agressões e disse que foi ameaçada de
morte por ele.
Presentes, portanto, indícios de autoria, a
justificar a necessidade da prisão cautelar e prosseguimento da
ação penal.
Vencida esta questão, examinando-se os autos,
verifica-se que a decisão que indeferiu pedido buscando a revogação
da prisão se encontra adequadamente fundamentada, nos seguintes
termos (fls. 123/124):
“(...) Com efeito, realmente não é o caso de
relaxamento da prisão em flagrante, pois não vislumbro qualquer
ilegalidade ou abuso na prisão, que observa estritamente os
requisitos do art. 304 e seguintes do Diploma Processual Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283625-50.2019.8.26.0000
5
Também não é o caso de conversão da prisão
em medidas cautelares apontadas no artigo 319 do Código de
Processo penal, pois entendo presentes os requisitos necessários à
conversão da prisão em preventiva.
Nessa linha, pondero que os elementos de
prova coligidos até o momento demonstram indícios da
materialidade e autoria dos crimes em tela. Além disso, ficou
comprovado nos autos, conforme certidão de fls. 36, que não é a
primeira vez em que o autuado está envolvido em Medidas
Protetivas de Urgência (Lei 11340/06).
Desse modo, a manutenção da custódia
cautelar revela-se necessária à garantia da ordem pública, a fim de
se impedir a reiteração criminosa, para a conveniência da
instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da pena
(...).”
“In casu”, observa-se que o paciente responde a
outro processo pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do
Código Penal, além de registrar um envolvimento criminal pela
prática do crime de ameaça, circunstâncias que demonstram
periculosidade e justificam sua custódia cautelar, para a preservação
da integridade da vítima.
Destarte,
não
se
verifica,
no
momento,
constrangimento ilegal a recair sobre o paciente que possa ensejar a
concessão de “habeas corpus”.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora